Tribunal: STF
Processo: MS 28131
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO N. 200710000008759. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO E REMOÇÃO NA CARREIRA NOTARIAL E DE REGISTRO PÚBLICO. DEFINIÇÃO DAS SERVENTIAS VAGAS POR ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.